Tribunal: TJDFT
Processo: 0724998-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724998-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL AGRAVADO: LARISSA HELENA DE LIMA BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO GUILHERME BARBOSA FERNANDES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0743108-34.2021.8.07.0001), em que contende com LARISSA HELENA DE LIMA BRASIL. A decisão agravada indeferiu o pedido de deflagração do cumprimento de sentença em face da impossibilidade de execução de honorários sucumbenciais dos quais por não ser exigido ante o deferimento da justiça gratuita à agravada (ID 158664738 - origem): “A autora LARISSA HELENA DE LIMA BRASIL interpôs apelação em face da sentença proferida ao ID 129441279 e obteve em seu favor, em sede recursal, a concessão da gratuidade da justiça. Em relação ao benefício, transcrevo trecho do relatório do Exmo. Desembargador Relator João Egmont Leôncio Lopes, que foi transportado para a ementa do julgado: “Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários recursais majorados de 10% para 12% do valor da causa, que de acordo com a petição inicial é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida à autora”. Note-se que o e. TJDFT, ao conceder a gratuidade judiciária à autora, determinou que a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fosse suspensa, como consequência do deferimento do benefício. A fase de cumprimento de sentença que se pretende deflagrar destina-se exclusivamente à execução dos honorários sucumbenciais próprios da fase de conhecimento, que, como avulta-se do excerto destacado do acórdão, não pode, ao menos por ora, ser exigido. Lembre-se ser possível que, dentro do prazo de 05 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença, a parte credora venha aos autos demonstrar o desaparecimento da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão, como preconiza o art. 98, §3o, do CPC. Ante o exposto, deixo de receber o requerimento de deflagração da fase de cumprimento de sentença (ID 157626419). Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores das custas que o peticionante antecipou relativamente ao cumprimento de sentença, em favor do Dr. THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL. Preclusa esta decisão sem mais requerimentos, arquivem-se os autos.” O agravante opôs embargos de declaração (ID 160166680), os quais foram rejeitados nos seguintes termos (ID 161365328): “Trata-se de embargos de declaração opostos por THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL em face da decisão de ID 158664738, que deixou de deflagrar a fase de cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais fixados em seu favor. Alega o embargante que a decisão é omissa quanto à eficácia ex nunc da decisão que concede à parte o benefício da gratuidade da justiça. Recebo os embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, não há quaisquer desses vícios. Com relação à violação do art. 489 do CPC, registro que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 08/06/2016 (Info 585). Em que pesem as alegações do embargante, o acórdão por meio do qual o e. TJDFT concedeu à autora a gratuidade da justiça prevê expressamente a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial em razão do deferimento da benesse. Por isso é que, à vista do teor do acórdão, o processamento deste cumprimento de sentença, da forma como pretende o credor, importaria violação à decisão tomada pela instância superior, em evidente afronta ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada.” No agravo, o agravante pede a reforma da decisão agravada para que seja instaurado o cumprimento de sentença exclusivamente em relação aos honorários advocatícios condenados pela sentença. Narra que a Juíza de primeiro grau, ao proferir a decisão ora agravada, negou o requerimento de deflagração da fase de cumprimento de sentença em razão da gratuidade de justiça deferida em sede de apelação. Assevera que, ainda que a parte tenha sido agraciada com o benefício da gratuidade de justiça pelo acórdão de apelação, nos termos da jurisprudência do TJDFT é devida a condenação dos honorários advocatícios deferidos pela sentença. Requer apenas o percentual dos honorários que foi deferido pela sentença, ou seja, 10% sobre o valor atualizado da causa. Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não apresenta comprovante de recolhimento do preparo, mas formula pedido para a concessão da gratuidade judiciária. É o relatório. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelece que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação de documentos que demonstrem a condição alegada, tais como: comprovante de rendimentos, cópia da Carteira de Trabalho e/ou da última declaração de imposto de renda, sem prejuízo de outros elementos que subsidiem o requerimento. Desta feita, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 26 de junho de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador